Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-90.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM MONITÓRIA APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 320/STJ. MINORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. (Tema 320/STJ).
2. Na hipótese, o magistrado sentenciante fixou os honorários de sucumbência no patamar mínimo legal (10% sobre o valor da causa), não havendo como minorar tal percentual, pena de se negar vigência à disposição normativa que baliza a matéria. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.